Tribunal: TJBA
Processo: 0535446-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0535446-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A
pesar da conclusão do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR nº 1937, que possibilitou a condenação em honorários do ente público ao qual a Defensoria integra, após a Emenda Constitucional nº 80/2014, sabe-se que a matéria ainda não foi apreciada nos autos do RE 1.140.005/RJ, cuja Repercussão Geral foi reconhecida pelo Plenário do STF em 30.08.2018, devendo prevalecer, por consequência, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, a matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535446-04.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator

Procurador(a) de Justiça